Tribunal: TJDFT
Processo: 0709919-75.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. AUTONOMIA DA VONTADE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DE BANCO BTG PACTUAL PROVIDO. RECURSO DE ADAO DAMIAO FERREIRA DE JESUS PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré à obrigação de restabelecer a conta bancária objeto da presente demanda, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inovação recursal; (ii) falha na prestação dos serviços bancários; (iii) prova da comunicação prévia do encerramento da conta corrente; (iv) legitimidade do encerramento da conta corrente; (v) direito do autor à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 83465618), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. Admissibilidade do recurso da instituição financeira. 3.1. A ré apresentou contestação genérica, sustentando legitimidade do encerramento da conta corrente do autor. 3.2 Na fase recursal, afirma que o encerramento da conta bancária foi motivada pela ocorrência de movimentações atípicas, incompatíveis com a capacidade financeira do autor, além de transações com facilitadoras de pagamento do segmento de jogos de azar e apostas online, setor de alto risco para fins de PLD/FT, o que foi reportado ao COAF em 19/09/2025. 3.3 A matéria recursal invoca tese nova, não debatida na fase de instrução processual, de forma que, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, não é possível analisar o recurso que apresenta inovação recursal, sob pena de supressão de instância (CPC, artigos 329, 1.013 e 1.014). Nesse sentido: Acórdão 1791339, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27/11/2023; Acórdão 1955283, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2024. Recurso parcialmente conhecido.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Dispõe o art. 5o, I, da Resolução do BACEN n.o 4.753/2019: “Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; [...]”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe que devem ser prestadas informações pela instituição ao titular da conta sobre o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos.
7. Segundo a tela do aplicativo bancário, a conta corrente do autor foi bloqueada em 19/11/2025, enquanto o encerramento foi comunicado em 20/11/2025 (ID 83464697 - Pág. 3), desobedecendo ao prazo de 30 dias previsto no art. 5o da Resolução BACEN 4.753/2019.
8. Em face do princípio da autonomia da vontade, a instituição financeira pode encerrar contas bancárias, desde que promova a notificação prévia do correntista e atenda ao prazo para o efetivo encerramento, o que não ocorreu na hipótese tratada. Inteligência do artigo 12 da Resolução do BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela Resolução do BACEN/CMN no 2.747/2000.
9. Não obstante a inobservância do prazo estabelecido na Resolução BACEN 4.753/2019, o encerramento de conta de pagamento constitui exercício regular de direito da instituição financeira e, em face do explícito desinteresse na manutenção do contrato, deve ser afastado o direito do autor ao restabelecimento do acesso à conta corrente, sob pena de violação à liberdade de contratar (art. 421, do CC).
10. Embora o bloqueio da conta bancária tenha ocorrido de forma indevida em 19/11/2025, ficando o autor impedido de receber suas verbas salariais por intermédio daquela conta (ID 83464695), não há prova de que a remuneração não tenha sido recebida ou de que o recebimento foi postergado e gerou danos ao usuário. Com efeito, a falha na prestação de serviços bancários, por si só, não configura dano moral passível de indenização, notadamente quando as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, o que não se verificou na hipótese. Precedentes: Apelação 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021; e Acórdão 1955268, 0714137-74.2024.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso de BANCO BTG PACTUAL provido para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Recurso de ADAO DAMIAO FERREIRA DE JESUS prejudicado.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ADAO DAMIAO FERREIRA DE JESUS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa a sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça concedida.
13. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN 4.753/2019, art. 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021; e Acórdão 1955268, 0714137-74.2024.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025. .